Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-54.2022.8.11.0009
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000262-54.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Receptação Qualificada, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (APELADO), GEOVANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 027.929.771-83 (APELANTE), PAULO CESAR DIAS ROCHA - CPF: 062.948.671-93 (APELANTE), SAMOEL GOMES ROCHA - CPF: 102.549.244-76 (APELANTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), WILLIAN MIYAKI DA SILVA - CPF: 079.508.521-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDREIZA ANGELINI LIMA DOS SANTOS CANOVA - CPF: 748.734.311-15 (VÍTIMA), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (VÍTIMA), OLINDA CORREA DE ARAUJO - CPF: 054.262.228-94 (VÍTIMA), VILSON CANOVA - CPF: 054.521.608-76 (VÍTIMA), VILSON CANOVA JUNIOR - CPF: 021.340.621-77 (VÍTIMA), ANTONIEL FERREIRA DE SOUSA - CPF: 118.584.933-58 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DIAS ROCHA - CPF: 062.948.671-93 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 027.929.771-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), SAMOEL GOMES ROCHA - CPF: 102.549.244-76 (APELADO), WILLIAN MIYAKI DA SILVA - CPF: 079.508.521-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E RECEPTAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – REJEITADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME – QUALIFICADORA DE USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E CONCURSO FORMAL – MANUTENÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – MANTIDO – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS E RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

São suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas ao reconhecimento pessoal, fotos e conversas extraídas do aparelho celular, devidamente autorizado pelo próprio acusado.

A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo deve ser mantida, independentemente da sua apreensão, quando comprovada a sua utilização por outros meios de prova.

“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14 A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
.” (Enunciado Orientativo no 14 do TCCR)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação tirado em face de decisão que condenou
Willian Miyaki da Silva
à pena de 17 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 47 dias-multa, por infração ao artigo 157, §2o, inciso II, c/c 2-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do artigo 70, c/c 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal e, ainda,
Samoel Gomes Rocha
à pena de 09 anos de reclusão e ao pagamento de 30 dias-multa, no incurso do artigo 180, §1o e §2o do Código Penal e art. 17, caput e §1o da Lei 10.826/09, ambos em regime inicial fechado.

O inconformismo da defesa de Samoel Gomes Rocha consiste, preliminarmente, na nulidade da prova colhida na fase inquisitorial extraída do acesso ao telefone celular do acusado Willian, sem sua legítima autorização e, no mérito, quanto à insuficiência probatória e da consequente necessidade de absolvê-lo.

Do mesmo modo, o inconformismo da defesa de Willian Miyaki da Silva consiste no direito de recorrer em liberdade, além do reconhecimento da prova ilícita colhida através do acesso ao seu celular sem autorização pessoal ou judicial, além da ausência de provas suficientes que confirmem a autoria delitiva, o que enseja a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Argumenta, ainda, a necessidade de se afastar o concurso formal, por se tratar do patrimônio familiar único, devendo ser considerado um único crime, além de suscitar seja decotado a majorante do emprego de arma e reanalisada a dosimetria da pena.

Por outro lado, o Ministério Público insurge-se em face da dosimetria da pena, pretendendo serem valoradas as circunstâncias judiciais em desfavor do acusado Willian, bem como para que seja arbitrado o valor mínimo para a reparação dos danos materiais e morais.

Manifestaram-se em contrarrazões Samoel Gomes Rocha (Id 149984338), Willian Miyaki da Silva (Id 149984340) e Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id 149984344 e 149984345), todos pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Instada a se manifestar, a doutra Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de todos os recursos (Id. 156989651).

É o relatório.

Submeta a presente a revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação da defesa consiste na nulidade da prova colhida perante o Inquérito Policial, por meio do acesso do Delegado e Investigadores as conversas do aplicativo Whatsapp do celular de Willian Miyaki da Silva, sem autorização judicial ou pessoal.

Aduzem que a autorização pessoal assinada por Willian não é legítima, posto que se encontrava sob forte influência dos Policiais e, portanto, requerem seja reconhecida a nulidade, com o consequente desentranhamento das fotos e conversas.

Razão, contudo, não lhe assiste, sendo, inclusive, matéria preclusa.

Isso porque, a análise do pleito da nulidade já havia sido apreciada no momento da audiência de instrução, tendo sido por ele indeferido sob o fundamento de que “
a autoridade policial obteve a sua autorização para acesso ao conteúdo do aparelho celular tendo o réu inclusive fornecido a senha do aparelho celular conforme termo juntado às fls. 84 do PDF de forma que não há como tal tese ser encampada por este juízo, até mesmo porque não houve por parte do acusado nenhuma alegação em relação a esta autorização quando foi ouvido extrajudicialmente.
" (Id 14998305).

Como sabido, para a autoridade policial ter acesso de forma legal as provas de conteúdo telefônico do investigado ou acusado deverá o mesmo solicitar a autorização do próprio proprietário do aparelho ou, sendo negativo, pela via judicial.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o acusado Willian Miyaki da Silva expressamente autorizou o seu acesso, concedendo, inclusive, a senha de desbloqueio, não havendo nenhum indício nos autos de que tenha realizada autorização sob ameaça ou coação.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade das provas colhidas em razão do acesso ao aparelho celular.

Aliás, sobre o assunto vejamos o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PARA ACESSAR AOS DADOS CONTIDOS NO APARELHO CELULAR. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E CONSENTIMENTO DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA NO APARELHO TELEFÔNICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A jurisprudência desta eg. Corte Superior afirma que é dispensável a autorização judicial, para a devassa do conteúdo telefônico do investigado ou acusado, quando houver consentimento do proprietário do aparelho telefônico, sem acarretar qualquer ilicitude sobre a prova obtida.

III - Na presente hipótese, apesar da irresignação defensiva, não se verificou qualquer ilicitude da prova obtida pela autoridade policial, haja vista que, no caso concreto, como bem destacado pelas instâncias de origem,
"houve autorização judicial deferindo o mandado de busca e apreensão de drogas, bem como de documentos, equipamentos, ferramentas ou aparelhos eletrônicos que digam respeito à venda, manuseio, destinação da droga ou ao dinheiro proveniente da venda" (fl. 1383), bem como o acesso ao aparelho telefônico "fora franqueado pelo réu".

IV - O entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte é no sentido de que exige-se a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado nos termos do art. 563 do CPP, que dispõe que para o reconhecimento da nulidade é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, pois "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Ao interpretar essa regra, a jurisprudência deste Tribunal Superior reitera que a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese, uma vez que "
não havia necessidade de perícia dos telefones: o relatório policial traz fotos do que importa, e os defensores dos acusados tiveram acesso a elas" (fl. 1616).

[...].”(AgRg no HC n. 651.267/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.) (destaquei)

No mesmo sentido, vejamos decisão lançada por este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2°, INCISOS II, V E § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR – NULIDADE POR ACESSO AOS DADOS TELEFÔNICOS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIZAÇÃO DOS ACUSADOS - AUSÊNCIA DE NULIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO MINISTERIAL – AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE - VIOLÊNCIA EXACERBADA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL – MOTIVAÇÃO RELEVANTE À EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA – PLEITO DEFENSIVO - PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, ALÍNEA “C” – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SITUAÇÃO FÁTICA DESCRITA NA DENÚNCIA – ESCLARECIDA DURANTE A INSTRUÇÃO – AGRAVANTE DEVIDAMENTE CONFIGURADA

- PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CONFIGURADA – COAUTORIA CARACTERIZADA – PARTICIPAÇÃO NOS ATOS EXECUTÓRIOS – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PELA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS APTOS À APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES – DETRAÇÃO PENAL E CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DE OBJETO APREENDIDO – INVIABILIDADE - DECISÃO CONDENATÓRIA SILENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– MATÉRIA QUE DEVE PRIMEIRAMENTE SER ANALISADA NO JUÍZO A QUO - RECURSOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

No que diz respeito ao acesso de dados armazenados em telefone celular sem prévia autorização judicial, não há ilegalidade quando o paciente concede prévia autorização aos policiais e, voluntariamente, desbloqueia o aparelho com sua senha”. (TJ-MG - HC: 10000210748331000 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 25/05/2021, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2021)

Não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras da vítimas e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

No crime de roubo, o emprego de violência excessiva contra a vítima, a ponto de lhe causar lesões corporais leves, autoriza a negativação da circunstância judicial da culpabilidade para a exasperação da reprimenda basilar.

O acusado defende-se dos fatos narrados e não da capitulação jurídica apresentada pelo Ministério Público.

Não ocorre a participação de menor importância nas situações em que o agente desenvolve tarefa altamente relevante, a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, desde que haja fundamentação concreta, o que não ocorreu no caso dos autos.

O abatimento da prisão provisória do total da condenação é de competência do juízo da execução penal.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.

Ainda que o regramento processual penal possibilite que o pedido de restituição de veículo possa ser formulado por mera petição nos autos, por terceiro interessado, sua interposição, neste Tribunal de Justiça, gera supressão de instância, pois não houve prévia apreciação pelo juízo de origem.”(N.U 1000184-07.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022) (destaquei)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, as insurgências recursais residem, quanto à defesa, na ausência de provas suficientes a confirmar da autoria delitiva, o que enseja a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
e, quanto à acusação, na necessidade de valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena e fixação da reparação cível.

Pois bem. Os recursos da defesa não merecem acolhimento, enquanto o da acusação, parcial provimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que no dia 24 de janeiro de 2022, às 19:00 horas, na residência das vítimas Vilson Canova e Olinda Correa de Araújo, onde também se encontravam Luana Cristina de Araújo Canova e sua filha de 1 ano, Andreiza Angelini Lima dos Santos Canova e Vilson Canova Junior, quando entraram 2 suspeitos, portanto arma de fogo, levando sobre grave ameaça e de forma violenta: 01 celular Samsung A21S, 03 correntes de ouro, 08 anéis de ouro, 01 anel de prata, 02 alianças, 01 relógio e 01 arma de fogo, pistola taurus.

As vítimas narram que no momento que Vilson Canova chegou com seu veículo, juntamente com seu filho e sua nora (Vilson Canova Junior e Andreiza Angelini Lima dos Santos Canova) grávida de 08 meses, abriram o portão para descarregarem os objetos que estavam trazendo, quando foram abordados por 2 suspeitos que entraram solicitando todos os objetos de valor.

Um dos suspeitos, Willian Miyaki da Silva, fora reconhecido presencialmente pelas vítimas, por meio do Termo de Reconhecimento de Pessoa no 2022.16.31765, 2022.16.32202 (Id 149986053), que afirmaram com convicção também na esfera judicial, se tratar da pessoa que entrou em sua residência levando parte de seu patrimônio.

Vejamos trecho do depoimento de uma das vítimas, Olinda Correa de Araújo Canova que descreve os detalhes do fato,
in verbis:

“(...) que, afirma a declarante que na noite de ontem, 24/01/2022 estava em casa com sua filha Luana e sua neta de um ano e dez meses quando seu esposo, seu filho e sua nora que está gravida de oito meses chegaram do sitio e estavam descarregando a caminhonete quando forma surpreendidos por dois homens magros, altos e morenos; que, um deles estava portando uma arma de fogo de cor escura, não sabendo informar o calibre; que, pediram que todos se deitassem ao chão da cozinha e, enquanto um permaneceu com a arma apontado para eles, o outro começou na retirar os pertences pessoais do corpo de toda a família que estava deitada no chão; que, da declarante foi retirado um corrente de ouro com pingente de coração com os dizeres LSJ avaliado em R$ 6.000,00, um anel com três corações avaliado em R$ 2.000,00 e uma aliança em prata com ouro avaliada em R$ 1.000,00; que, estavam muito agressivos, este tentou arrancar a corrente do pescoço da declarante e não conseguiu, momento em que pediu para a declarante retirar; que perguntou se ela tinha mais joias ocasião em que ela disse que não então, este viu que na mão da declarante havia dois anéis; que o individuo chamou a declarante de vagabunda e pisou na mão dela para retirar os anéis; que devido este fato, possibilitou que ela o visse de perto e gravasse sua feição visto que não estavam com o rosto coberto; que afirma a declarante que a todo momento os ameaçavam pedindo dinheiro, armas e cofres; que diziam que caso não falassem todos iam morrer; que o mesmo que retirou as joias da família viu uma arma em cima do balcão da cozinha; que essa arma é de propriedade do filho da declarante; que ele a pegou e se irritou mais ainda; [...] que falavam que ali não havia policial, entretanto, não acreditaram e começaram a agredir o esposo da declarante com diversos chutes na costela [...]”

Por outro lado, em seu interrogatório Willian, nega autoria do fato criminoso do roubo, revelando apenas que terceiros (supostamente alguém com nome de Giovane e Pablo) teriam levado até ele os pertences frutos do delito para que realizasse o “corre”, ou seja, os vendesse. Destaca, ainda, que tentou oferecer para o corréu Samoel, porém o mesmo não teria concretizado a venda.

Entretanto, a autoria e a
materialidade delitiva restaram plenamente demonstradas através do boletim de ocorrência (ID. 77839599); termo de reconhecimento de coisas e objetos (ID. 77839599); termo de reconhecimento de pessoa (ID. 77839599); relatório de investigação (ID. 77839599) e demais documentos carreados nos autos.

Além disso, há nos autos o vídeo de Willian atirando em matagal com a arma de fogo fruto do roubo (Id 149984259) e encaminhando as fotos por ele tirada das joias, tentando vende-las.

Sendo assim, não há dúvidas de que
Willian Miyaki da Silva
praticou o roubo, acompanhado de um companheiro não identificado, ou seja, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e, ainda, fazendo mais de uma vítima, implicando em concurso formal. Logo no incurso dos artigos 157, §2o, inciso II, c/c 2-A, inciso I, por cinco vezes, na forma do artigo 70, c/c 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal.

Aliás, sobre o causo de aumento relativo ao emprego de arma de fogo, diferentemente do que pretende a defesa de Willian, deve ser mantida, independente da sua apreensão, posto que é totalmente prescindível, quando satisfatoriamente comprovada por meio dos relatos da vítima. Sobre o tema já decidiu esse Sodalício no precedente: N.U 0001761-79.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023.

Do mesmo modo, não há como acolher a tese da defesa de Willian para o reconhecimento de crime único, com o consequente afastamento do concurso formal, posto que restou devidamente demonstrado que apesar de uma única ação, o acusado atingiu o patrimônio de 5 vítimas diferentes.

Sendo assim, não há que se falar em crime único, mas no reconhecimento do concurso formal, com a exasperação da pena, nos termos previstos no artigo 70 do Código Penal.

Aliás, nesse sentido a Turma de Câmaras Criminais Reunidas já se posicionou quando da aprovação do Enunciado 34, que dispõe: “
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

No que tange a conduta perpetrada por
Samoel Gomes Rocha
, também restou devidamente comprovado nos autos a sua autoria a materialidade, pela prática de receptação das joias roubadas por Willian, a fim de derreter e vender.

Tal assertiva é possível extrair claramente da conversa entre Samoel, vulgo Samuca, com Miyaki, por meio do aplicativo de celular Whatsapp, de onde se extrai as fotos dos pertences das vítimas, o peso da grama de ouro, sua manifestação sobre a necessidade de desmancha-las e, ainda, o valor pago pelos bens, R$ 6.000,00 (seis mil reais).

“25.01.2022 – 12h32min - mensagem de Samuca para Miyaki: A situação vai dar seis mil.

25.01.2022 – 12h33min - mensagem de Miyaki para Samula: Hein tirando os milão ne, você ta falando ne? – ou incluído já (Pablo)

25.01.2022 – 12h33min-

mensagem de Samuca para Miyaki: encaminhando foto das joias.

25.01.2022 -12h33min -

mensagem de Samuca para Miyaki: seis mil que é trinta gramas de ouro, ai tirando os milão ai fica cinco mil.

25.01.2022 – 12h34min - mensagem de Miyaki para Samuca: dmr, é isso mesmo”

Aproximadamente 03 horas depois do início da conversa, Willian encaminha o vídeo atirando no matagal com a arma fruto do roubo a Samuca, que também interessa em adquiri-la.

“25.01.2022 – 15h40min – mensagem de Miyaki para Samuca: Miyaki encaminha vídeo onde o próprio está atirando com a arma de fogo pistola Taurus calibre 9mm, obtida no roubo na noite do dia 24/01/2022 conforme boletim de ocorrência n 2022.21289 (vídeo anexo 02)

25.01.2022 – 15h43min - mensagem de Miyaki para Samuca: Se for vender esse trem ai eu compro, depende do preço” (Id 149986053)

Com efeito, sobre a receptação é necessário registrar, que a sua prática tem por pressuposto indispensável a ocorrência de um crime anterior, tratando-se, pois, de crime acessório ou parasitário.

Na hipótese, restou demonstrado o crime precedente e apurado nesse mesmo processo, além da receptação e utilização para comercialização, conforme
demonstradas através do boletim de ocorrência (ID. 77839599); termo de reconhecimento de coisas e objetos (ID. 77839599); termo de reconhecimento de pessoa (ID. 77839599); relatório de investigação (ID. 77839599) e demais documentos carreados nos autos.

Portanto, comprovada a materialidade e a autoria no incurso da receptação qualificada dolosamente e duplamente, conforme previsto no artigo 180, §1o e §2o do CP, que dispõe:

Receptação

“Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

Receptação qualificada

§ 1o - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2o - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular
ou clandestino, inclusive o exercício em residência” (destaquei)

A propósito, nesse sentido já se posicionou esse Sodalício
, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO –IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO APELANTE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A palavra dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório.” (N.U 0000445-09.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

No que tange a insurgência do
Ministério Público
, requer a reanálise da dosimetria da pena quanto ao crime de roubo praticado por Willian, com a consequente valoração na circunstância judicial da
conduta social,
pela prática de crime enquanto gozava do benefício da progressão social; da
culpabilidade,
pela reprovabilidade da conduta praticada; e da
personalidade do agente
, por ter a conduta voltada à criminalidade, face a existência de vários processos de apuração de atos infracionais.

Em que pesem suas argumentações, melhor sorte não lhe socorre.

Na análise é possível constatar que ao analisar a 1a fase da dosimetria da pena, o Magistrado Singular considerou nos termos do artigo 59 do CP, o grau das circunstâncias do crime e suas consequências, justificando a humilhação, conduta agressiva e os traumas trazidos pela conduta do agente, vejamos trecho do decisum,
in verbis
:

“Compulsando os autos verifico que os antecedentes é maculado, haja vista o réu ostentar condenação transitada em julgada anteriores a presente ação penal, motivo pelo qual será valorada como reincidência, na segunda fase, a fim de evitar bis in idem. O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Já as circunstâncias do crime e as suas consequências, são graves. Digo isso dado ao modus operandi do réu, que descuidando da inviolabilidade do domicílio (onde as vítimas deveriam sentir-se seguras e protegidas, pois a Constituição Federal em seu art. 5o, XI, lhes garantem esse status) adentrou ao interior da residência, sendo impostas às vítimas as condições extremas de humilhação e, sem dúvidas, traumatizantes que muitas das vezes perdura a vida toda, inclusive já vivenciada após os fatos, vez que conforme os relatos colhidos em juízo uma das vítimas possui depressão, aumentando a quantidade de remédios após os fatos. Além, é claro, de não ter sido recuperados todos os objetos subtraídos, deixando-as em completo prejuízo. Ausentes as informações quanto a personalidade e conduta social do réu. E o comportamento das vítimas em nada contribuíram para a prática delitiva.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de
04 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa
.” (Id n 149984320)

Nesse contexto, não há como valorar a culpabilidade do agente pela mesma conduta já considerada nas circunstâncias do crime e nas consequências, qual seja, a reprovabilidade na ação, com agressão, temor, humilhação e traumas deixados às vítimas. Isso porque, implicaria em bis in idem.

Do mesmo modo, não há que se falar em valoração da personalidade do agente ou em sua conduta social, considerando apenas responder por outros processos, já que embora possa prescindir de laudos técnicos, a sua caracterização demanda mais a aferição da índole do réu, sem modo de vida, do que a sua ficha de antecedentes criminais.

Aliás sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça ressalta que
“A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)"
(STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS).

Assim, não há qualquer mácula na dosimetria de pena aplicada pelo judicante sentenciante, razão pela qual deve ser mantida. Aliás, o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Por outro lado, tem razão o Ministério Público quando se insurge sobre a não condenação por danos morais e materiais, apesar de ter sido pleiteado na denúncia.

Conforme orientação da Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado 14, sobre o tema para: “
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14 A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Nesse contexto, verifica-se da denúncia que o Ministério Público realizou o pedido expressamente para a condenação pelos danos materiais e morais sofridos pela vítima, em razão do fato criminoso.

Assim, para o arbitramento do
quantum
a título de indenização por danos materiais e morais em favor das vítimas, nos orienta o Superior Tribunal de Justiça que
“(...) A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório.
(...).” (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

No que tange à reparação pelos danos materiais, tem-se que o prejuízo fora descrito através do Auto de Avaliação Indireta no 2022.16.32202, com as descrições dos objetos e da vítima correspondente, vejamos:

“Da vítima Luana Cristina de Araujo Canova:

01 (uma) corrente de ouro com formato de olho grego – no valor de R$ 2.000,00

01 (uma) corrente de ouro pingente de ponto de luz – no valor de R$ 2.000,00;

03 (três) anéis de ouro – no valor de R$ 6.000,00

01 (um) anel de prata – no valor de R$ 500,00

Da vítima Andreiza Angelini Lima dos Santos Canova

01 (um) anel de ouro – no valor de R$ 2.000,00

01 (uma) pulseira de ouro com pingente de coração R$ 2.500,00;

02 (dois) anéis em prata – no valor de R$ 500,00

Da vítima Vilson Canova Junior

01 (um) anel em ouro – no valor de R$ 2.000,00

01 (um) relógio oriente 0 no valor de R$ 1.000,00

01 (uma) arma de fogo, tipo pistola de marca Taurus calibre 9mm – no valor de R$ 5.000,00

Da vítima Olinda Correa de Araujo:

01 (uma) corrente em ouro com pingente de coração – no valor de R$ 6.000,00

01 (um) anel com três corações – no valor de R$ 6.000,00

01 (uma) aliança prata – no valor de R$1.000,00

Da vítima Vilson Canova
:

01 (um) aparelho celular Samsung galaxy A21S de cor azul – no valor de R$ 1.300,00” (Id 149986053)

Assim, somando todos os valores constatados, com exceção da arma de fogo, tipo pistola da marca Taurus, que foi encontrada e devolvida a vítima, tenho que o
quantum
a ser fixado a título de reparação por danos materiais é R$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais), a ser suportado em 50% (cinquenta por cento) para cada acusado.

Quanto aos danos morais, para seu arbitramento devem ser considerados toda a gravidade dos fatos, além do abalo psicológico oriundo da prática criminosa. Na hipótese restou evidenciado, já que os acusados tiveram conduta agressivas, na presença de uma criança, de uma gestante e de uma idosa que passou a utilizar medicamentos para suportar o trauma e, portanto, entendo como razoável o arbitramento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada vítima, a ser suportado em responsabilidade solidária entre os agentes criminosos.

Nesse sentido, a propósito, vejamos o julgado desse Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE PESSOAS - CONTINUIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -

I) ABSOLVIÇÃO - FATO 1 – PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA –OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INEXISTENTES – DÚVIDA INSUPERÁVEL –

IN DUBIO PRO REO – II) ABSOLVIÇÃO - FATO 2 – IMPROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO SEGURO PELA VÍTIMA – JUÍZO DE CERTEZA – NARRATIVA CORROBORADA PELO RECONHECIMENTO DO CODENUNCIADO – DECLARAÇÃO DE POLICIAL MILITAR – PROVA SUFICIENTE – III) REPARAÇÃO DE DANOS – EXCLUSÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – DANOS MATERIAIS SOFRIDOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O CORRÉU – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

I - A autoria aferida em outros roubos atribuídos ao apelante não pode resultar em condenação por fato criminoso diverso, no qual o agente sequer foi reconhecido pela vítima. Diante da insuperável dúvida, o apelante deve ser absolvido, por força do axioma jurídico in dubio pro reo;

II - Nos crimes patrimoniais, as palavras firmes e coerentes das vítimas se sobrepõem à negativa isolada do agente, mormente se em harmonia com as demais provas do processo;

III - Se o Ministério Público requereu, na denúncia e nas alegações finais, a condenação pelos danos morais e materiais causados às vítimas e, tendo sido observado o contraditório, pode o Juiz fixar o valor mínimo para a reparação, com base na gravidade e no modus operandi do delito, desde que, em relação ao dano material, haja efetiva comprovação do prejuízo (como in casu), dispensando-se instrução específica da comprovação do dano moral, posto que presumido, ante o grande abalo psicológico sofrido pelas vítimas (dano moral in re ipsa);

- Por outro lado, pelas circunstâncias processuais da causa, a condenação pela reparação civil deve ser rateada entre os agentes criminosos, em responsabilidade solidária.
(N.U 0006589-93.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020)

Com essas considerações,
nego provimento aos recursos da defesa de Willian Miyaki da Silva e Samoel Gomes Rocha e dou parcial provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para o fim de condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais de R$32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais) e em danos morais de R$ 3.000,00(três mil reais) para cada vítima, em responsabilidade solidária, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023